Tribunal: STF
Processo: RE 967679
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CARTA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO SUFICIENTEMENTE MOTIVADO. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO TERMO “VALOR PATRIMONIAL”. INEXISTÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE DO TRIBUTO E DA FORMA DE DEVOLUÇÃO DEFINIDA NA LEI INSTITUIDORA. ALEGADO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA EXAÇÃO. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a fundamentação do acórdão não precisa ocorrer de forma necessariamente analítica, dispensando o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    2. A suposta ofensa ao princípio do devido processo legal teve repercussão geral rejeitada por esta Corte.



    3. Quanto à alegada responsabilidade da União quanto à restituição do empréstimo compulsório, esta Corte já decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria.



    4. No julgamento do RE 146.615, o Plenário desta Corte firmou o entendimento de que o empréstimo compulsório instituído pela Lei nº 7.181/1983 foi recepcionado pelo texto constitucional. Ao reconhecer a constitucionalidade desse tributo, esta Suprema Corte também acolheu a sua forma de devolução, definida na lei instituidora do referido empréstimo compulsório.



    5. Para se chegar à conclusão de que teria havido confisco, em razão da adoção do conceito de valor patrimonial adotado pela Lei nº 7.181/1983, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional de regência e do acervo probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário. Essa hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    6. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§2º e 3º, do CPC/2015.



    7. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.